Tribunal: TJDFT
Processo: 0703978-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703978-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: R. P. N. AGRAVADO: ESPÓLIO DE VALDECI ARCANJO NOVAES DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e manifestação da Procuradoria (id 42347024) o processo principal foi sentenciado (id 143441958- Proc. 0700883-44.2018.8.07.0020). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 15/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator